Tribunal: TCU
Processo: 020.478/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6747/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, em deferir a prorrogação de prazo solicitada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica, dilatando por 30 (trinta) dias, o prazo para cumprimento do Acórdão 4237/2024-TCU-Primeira Câmara , peça 12, a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido (26/07/2024), comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 020.478/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anadia Reis Cavalcante Guerreiro (XXX.486.224-XX); Antônia Paiva de Siqueira (XXX.934.627-XX); Azumir Reis Cavalcante (XXX.126.634-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Denise Maria Ribeiro Dal Negro (XXX.087.929-XX); Karen da Silva Kraemer (XXX.763.517-XX); Karla Valeria da Silva Kraemer (XXX.123.427-XX); Karol da Silva Kraemer (XXX.754.967-XX); Karoline da Silva Kraemer (XXX.757.957-XX); Kleber Luiz da Silva Kraemer (XXX.754.937-XX); Maria Helena Medici Felix (XXX.537.477-XX); Maria Tereza Medici Brum Costa (XXX.505.546-XX); Maria de Lourdes Medici Vianna (XXX.307.657-XX); Marilia Kraemer dos Santos (XXX.785.537-XX); Mariza Siqueira Kraemer (XXX.408.797-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.